Tribunal: TJDFT
Processo: 0702730-85.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. apelação. Estupro de vulnerável. Pedido de absolvição. Insuficiência de provas. Rejeição. Redução de pena. recurso conhecido e parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de estupro de vulnerável e ameaça, em contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a alegada nulidade do processo por ausência de citação do réu; (ii) avaliar a suficiência das provas para sustentar a condenação pelos crimes de estupro e ameaça; e, (iii) examinar a dosimetria da pena e o valor fixado a título de reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.3. Rejeita-se a preliminar de nulidade quando existe certidão nos autos comprovando a regularidade da citação do acusado.
4. 4. Nos crimes sexuais, a palavra da vítima reveste-se de especial importância, principalmente se for expressa de forma segura e coerente, aliando-se às demais provas que compõem o conjunto probatório.

Nos crimes de estupro de vulnerável, a aplicação simultânea da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, e da majorante do art. 226, II, do CP, caracteriza bis in idem.
Na esfera penal, a indenização deve ser fixada em patamares mínimos, podendo a vítima, caso queira, valer-se da esfera cível para requerer a complementação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.